Tribunal: TJES
Processo: 5001331-42.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-42.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL NESPOLI SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001331-42.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RAFAEL NESPOLI SILVA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo.
Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC. Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o cometimento de ato ilícito que ensejasse a condenação por danos materiais e morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que o pagamento exigido pela Requerida foi ilegal.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Recorrente.

Alega o Requerente que é o proprietário do imóvel e que o débito constituído com a Ré foi contraído por seu antigo inquilino.

Conforme documento do id n.º 1497926, o contrato de prestação de serviços com a EDP encontra-se
formalmente registrado em nome do inquilino
ALEX SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA.

A Requerida, por sua vez, está exigindo do Autor (proprietário) o pagamento da dívida anterior como condição para alteração da titularidade.

Sem razão a Requerida.

A adoção deste entendimento importaria em se admitir que a dívida do contrato com a Ré tem natureza propter rem, o que não é admitido conforme sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica,
são de natureza pessoal
, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014 [...] (
STJ
, AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)»

Portanto, caracterizado o ato ilícito da Requerida, sendo que a recusa indevida na instalação equivale à suspensão do fornecimento, ensejando a reparação por danos morais.

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo:

[1] Impor à Requerida a
obrigação específica
de admitir a alteração e religação do fornecimento de energia elétrica em nome do Autor, desconsiderando-se o débito anterior do número de instalação n.º 1732689.

[2] Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais correspondente a
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É com voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.